Tribunal: STF
Processo: HC 79189
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-12-12
Data de publicação: 2000-12-12

Ementa:
EMENTA: Entorpecentes: posse para uso próprio:
inexistência do crime ou, de qualquer sorte, de prova indispensável
à condenação: habeas corpus deferido por falta de justa causa.
1. É mais que razoável o entendimento dos que entendem não
realizado o tipo do art. 16 da Lei de entorpecentes (L. 6.368/76) na
conduta de quem, recebendo de terceiro a droga, para uso próprio,
incontinenti, a consome: a incriminação do porte de tóxico para uso
próprio só se pode explicar - segundo a doutrina subjacente à lei -
como delito contra a saúde pública, que se insere entre os crimes
contra a incolumidade pública, que só se configuram em fatos que
"acarretam situação de perigo a indeterminado ou não individuado
grupo de pessoas" (Hungria).
2. De qualquer sorte, conforme jurisprudência sedimentada,
o exame toxicológico positivo da substância de porte vedado é
elemento essencial à validade da condenação pelo crime cogitado, o
que pressupõe sua apreensão na posse do agente e não de terceiro:
impossível, assim, imputar a alguém a posse anterior do único
cigarro de maconha que teria fumado em ocasião anterior, se só se
pode apreender e submeter à perícia resíduos daquela encontrados com
o outro acusado, em contexto diverso.